Tribunal: TJSP
Processo: 1171819-42.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória e de obrigação de não fazer. Comentário em rede social manifestando insatisfação com tratamento estético. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Alegação de abuso do direito de expressão, dano moral à pessoa jurídica e omissão na valoração da prova técnica. Provas que demonstraram a unicidade e a breve permanência da publicação, sem repercussão

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória e de obrigação de não fazer. Comentário em rede social manifestando insatisfação com tratamento estético. Sentença de improcedência. Inconformismo das autoras. Alegação de abuso do direito de expressão, dano moral à pessoa jurídica e omissão na valoração da prova técnica. Provas que demonstraram a unicidade e a breve permanência da publicação, sem repercussão concreta relevante. Liberdade de manifestação do pensamento exercida dentro dos limites da crítica legítima. Ausência de ato ilícito, de nexo causal e de efetivo abalo à honra objetiva. Relatório técnico de métricas digitais que, isoladamente, não comprova dano indenizável. Manutenção do julgado. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.